Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715906-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. SUSCITADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposta por AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. Nos termos do art. 981, caput, do CPC[1], a admissibilidade do incidente de resolução de demanda repetitiva é competência do órgão colegiado. No caso desta egrégia Corte, por força do disposto no art. 18, I, do RITJDFT[2], a competência é atribuída à Câmara de Uniformização. O ordenamento processual dispõe objetivamente a possibilidade de suspensão dos processos, indicando, contudo, se tratar de medida de competência do Relator do Incidente o qual somente poderá ser procedida após o juízo de admissibilidade decidido pelo órgão competente. A propósito, confira-se a disposição de regência: Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976. Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; Diante desse contexto normativo, inviável a pretensão liminar de suspensão do processo de origem, porquanto a condição para a suspensão do processo é a admissibilidade do incidente, cuja competência á atribuída à Câmara de Uniformização. Nesses termos oportunamente será apreciado o pedido de suspensão dos autos de origem. Intimem-se. Preclusa, retornem conclusos para elaboração do voto referente à admissibilidade deste incidente. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976. [2] Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; (...)